Tribunal: TCU
Processo: 043.388/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em função da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 89/2008, que teve por objeto a realização do evento Festa do Jericó de Panelas no Município de Panelas/PE, prevista para o período de 1o a 3/5/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em desfavor do Instituto de Apoio Técnico Especializado à Cidadania - IATEC, do Sr. Anacleto Julião de Paula Crespo, Presidente daquela entidade, e do Sr. Pedro Ricardo da Silva, Diretor Tesoureiro, tendo por fundamento a impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 89/2008, celebrado entre o IATEC e o MTur, e que teve por objeto a realização do evento "Festa do Jericó de Panelas" no Município de Panelas/PE, prevista para o período de 1o a 3/5/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Anacleto Julião de Paula Crespo, Pedro Ricardo da Silva, Adjailson Benedito de Barros e Carlos Marques Ferreira Júnior, bem como do Instituto de Apoio Técnico Especializado à Cidadania e da ABB L Promoções e Espetáculos Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 100.000,00 22/12/2008 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, ao Ministério do Turismo, para ciência e ao Sr. Douglas Feitosa da Silva, advogado do Sr. Emerson Bernardino de Sena.